Tribunal: CARF
Processo: 14485.002395/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.002395/2007-79
ACÓRDÃO
2401-012.063 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRC CENTRO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.063 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.002395/2007-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que seja recalculada a multa nos termos da Súmula CARF no
196.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 37.082.042-8, Código de
Fundamento Legal - CFL 68, lavrado contra o sujeito passivo acima identificado em razão da
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme detalhado no Relatório Fiscal da Infração e no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (e-fls. 06/07).
De acordo com o auditor, os valores não informados em GFIP referem-se a
pagamentos efetuados pela empresa a título de Participação de Resultados e foram objeto de
NFLD, Debcad no 37.1371664-3, lavrada na mesma ação fiscal (Processo no 14485.002399/2007-
57).
A Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (e-fls. 20/38) foi julgada
Improcedente pela 14a Turma da DRJ/SP1 em decisão assim ementada (e-fls. 204/225):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.063 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.002395/2007-79
3
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento
GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (Art. 32, IV da Lei
8.212/91).
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO À LEI 10.101/2000. BASE DE CÁLCULO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Pagamentos, a título de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, quando
realizados em desacordo com a Lei 10.101/2000, constituem base de cálculo de
contribuição previdenciária.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática,
assim observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária
referente as penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser encaminhadas para o
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, do Decreto
70.235/72).
Cientificada do acórdão recorrido em 25/08/2010 (e-fls. 234), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 13/09/2010 (e-fls. 235/241) reapresentando as razões de sua
Impugnação quanto à regularidade do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR
da empresa. Em apertada síntese:
- Alega que a fiscalização considerou, equivocadamente, como verbas de natureza
salarial, valores que, por expressa determinação constitucional, são totalmente desvinculados da
remuneração, não podendo ser objeto de incidência de contribuições previdenciárias e tampouco
de reflexos trabalhistas.
- Afirma que o PLR pago aos seus empregados sempre se baseou em Acordo
Coletivo celebrado com sindicato competente, conforme determinação legal. Entende que é
irrelevante a data em que os acordos foram formalizados porque seu conteúdo sempre foi de
inteiro conhecimento dos empregados.
- Aduz que a falta de apresentação de documentos não pode ser utilizada pela
fiscalização para desconsiderar o plano de PLR, uma vez que não há na legislação vigente
nenhuma determinação de confecção e manutenção desses elementos, os quais sequer seriam
aplicáveis ao presente caso.
Em 29/09/2011, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência
para que fosse informada a decisão proferida no processo referente ao descumprimento da
obrigação principal (e-fls. 266/273):
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.063 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.002395/2007-79
4
[...]
Portanto, a fim de efetivarmos o julgamento, há necessidade, como teve a
recorrente, de que o Fisco informe, por Parecer Conclusivo e cópia da decisão,
qual foi a decisão proferida no lançamento por descumprimento de obrigação
principal, com os fatos que constam da presente autuação (37.137.164-3). Após
essa medida, o Fisco deve dar ciência desta resolução e do Parecer elaborado
(com seus anexos) à recorrente, abrindo prazo de trinta dias, a partir de sua
ciência, para apresentação de argumentos referentes aos documentos e
informações trazidos aos autos.
Em 03/05/2023, a autoridade fiscal elaborou Relatório de Diligência (e-fls. 297/299)
informando que o crédito tributário de que trata o Debcad no 37.137.164-3 (Processo no
14485.002399/2007-57) havia sido integralmente mantido através do Acórdão no 2301-009.691,
assim ementado:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e
da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente
ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
É obrigatório o arquivamento, na entidade sindical respectiva, do termo de
acordo e seus anexos, sob pena de violação da Lei no 10.101/2000.
Consta ainda do Relatório de Diligência:
Contudo, o contribuinte ajuizou Tutela Cautelar Antecedente n° 5049834-
43.2022.4.02.5101/RJ, na 11a. Vara Federal do Rio de Janeiro, motivo pelo qual foi
finalizado o contencioso administrativo, o crédito tributário foi encaminhado para
inscrição em dívida ativa e efetuado o respectivo ajuizamento da cobrança
relacionada ao Debcad n° 37.137.164-3, tendo em vista o oferecimento de
garantia antecipada nos autos da mencionada tutela antecedente.
Cientificado do resultado da Diligência com abertura de prazo para sua
manifestação, o sujeito passivo protocolou petição (e-fls. 307/308) requerendo a manutenção da
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.063 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.002395/2007-79
5
suspensão do julgamento do presente Auto de Infração até o trânsito em julgado da decisão
judicial referente ao Processo no 14485.002399/2007-57.
O processo foi encaminhado para novo sorteio (e-fls. 312) por tratar-se de retorno
de Diligência e o Relator e o Redator Designado não mais integrarem nenhum dos Colegiados da
2a Seção do CARF.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a multa por descumprimento de obrigação acessória em
exame no presente processo foi apurada por ter a contribuinte deixado de declarar em GFIP
valores pagos a título de Participação nos Lucros ou Resultado- PLR no período de 10/2002 a
02/2006, infringindo o disposto no art. 32, IV e §5o, da Lei no 8.212/91 e art. 225, IV e §4o, do
Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
As contribuições previdenciárias referentes a esses valores foram objeto da NFLD no
37.137.164-3,
lavrada na mesma ação fiscal e consubstanciada no Processo no
14485.002399/2007-57. O lançamento da obrigação principal foi integralmente mantido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Sessão do CARF através do Acórdão no 2301-009.691 de
09/11/2021, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e
da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente
ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.063 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.002395/2007-79
6
produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
É obrigatório o arquivamento, na entidade sindical respectiva, do termo de
acordo e seus anexos, sob pena de violação da Lei no 10.101/2000.
Importante mencionar que a referida decisão é definitiva, nos termos do art. 42, II, do
Decreto no 70.235/72, e que o crédito tributário correspondente já foi encaminhado para inscrição
em dívida ativa, conforme indicado no Relatório de Diligência emitido pela RFB (e-fls. 298), não
havendo que se falar em suspensão do presente julgamento como requer a interessada.
Assim, mantida a exigência da obrigação principal, mesmo resultado deve ser
aplicado à obrigação acessória correlata de que trata este processo.
Por outro lado, merece reparos o acórdão recorrido quanto à aplicação da
legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, devendo
ser observado o disposto na Súmula CARF n° 196, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Em vista de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para aplicar a retroatividade benigna conforme Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 327
DF CARF MF
Original